Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-64.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. HARMONIA E VEROSSIMILHANÇA. LAUDO. LESÕES COMPATÍVIES COM A NARRATIVA. AMEAÇA SERIA E IDÔNEA. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE.
1. O depoimento da vítima coerente e verossímil, aliado ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, que descreve lesões corporais compatíveis com sua narrativa, comprovam a autoria e materialidade dos delitos, autorizando a condenação.
2. A presença de lesões na vítima impede o pleito de desclassificação para a contravenção de vias de fato.
3. Tendo o réu proferido ameaças sérias e idôneas direcionadas à vítima, resta configurado o crime descrito no artigo 147, do Código Penal, independentemente da vontade do agente de concretizá-la.
4. Somente se aplica a consunção quando a conduta anterior se constituir em meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. No caso, entretanto, as condutas delituosas foram autônomas, voltadas a objetivos diversos, consistentes em ameaçar e lesionar, sem qualquer liame subjetivo entre elas.
5. Recurso não provido.